Tribunal: TJMT
Processo: 1061952-74.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061952-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDLAINE KRISTHINE ALVES ROCHA - CPF: 050.171.481-24 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1061952-74.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ALDLAINE KRISTHINE ALVES ROCHA.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE EM RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - CONSUMIDORA NÃO NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO - COBRANÇA INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.

2.

O fornecimento de energia elétrica se caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC.

3.

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível.

4.

Havendo demonstração de cobrança em valor superior a media de consumo da unidade, sem provas da regularidade da aferição, torna-se necessária a retificação das faturas questionadas.

5.

A reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito tampouco houve a suspensão do fornecimento de energia da reclamante, portanto, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos que julgou improcedentes os pedidos e revogar a liminar deferida.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante questiona a legitimidade da fatura do mês de agosto/2023, nos valores de
R$ 359,93
(trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) de recuperação de consumo.

A requerida em sua defesa alega que, “
o medidor instalado na residência foi submetido à perícia técnica junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, órgão delegado pelo IMETRO, o qual atestou que o equipamento estava funcionando de acordo com o regulamento técnico meteorológico – Portaria 587/2012, logo a indicação da energia medida correspondia à energia consumida, portanto, a cobrança é devida”
.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

In casu
, aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, a qual determina que, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma disposta na norma citada. No artigo 129 da referida resolução consta o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.”

No caso em apreço, não apresentado o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pela consumidora, logo, a requerida não agiu de acordo com a norma acima transcrita.

Além disso, os documentos apresentados demonstram que
a consumidora não foi notificada a respeito da data em que seria realizada a perícia no medidor
, conforme estabelece o § 7º do mesmo artigo acima mencionado:

§ 7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

In casu
, apesar de ter sido produzido laudo pericial do INMETRO, verifica-se que o procedimento adotado não obedeceu ao disposto na referida resolução, impedindo a participação da consumidora no processo de aferição da irregularidade.

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a recorrida agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – F
ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROVAS UNILATERAIS
–
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA -
COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Nos termos do artigo 129, § 7º, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL,
“a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

[...] A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos. (TJ-MT 10432771620188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021).

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR - SEM PROVA DA RECUSA DA ASSINATURA - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 11 (ONZE) DIAS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA” - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS TEMPORAIS REJEITADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, tem-se como abusiva a conduta adotada pela concessionária de energia elétrica.
A interrupção no fornecimento de energia elétrica com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Não há falar em condenação por dano temporal quando não fica devidamente demonstrada a perda do tempo útil do consumidor, aliado ao fato que o mesmo já está inserido nos danos morais. (TJ-MT 10005502620228110001 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).

No tocante ao consumo apurado na fatura do mês de agosto/2023, nota-se do histórico de faturas anexo à contestação, que o valor cobrado difere da média de consumo apurada nos seis meses anteriores, o que demonstra a existência de irregularidade, conforme vejamos:

Assim,
comporta acolhimento o pedido de retificação da fatura questionada
, devendo ser tomado como parâmetro o consumo apurado nos seis meses anteriores.

Quanto aos danos morais, conquanto tenha ocorrido cobrança indevida, entendo que não restaram configurados.

A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Sobre o assunto, a título exemplificativo, transcrevo as seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. VALOR EXORBITANTE. DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Restaram evidenciadas as circunstâncias em que se deram os fatos, consistente em cobrança desarrazoada no valor de R$ 26.300,00 (vinte e seis mil e trezentos reais) a título de recuperação de energia - Afinal, cabia à concessionária demonstrar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa da parte apelada para sua ocorrência, o que não ocorreu in casu. A apelante não apresentou nenhum laudo pericial que validasse a medição realizada ou qualquer outro documento que demonstrasse a possibilidade de exigir o pagamento dos referidos débitos da parte apelada, sendo que a quantificação adotou consumo estimado muito acima da média dos últimos 12 (doze) meses -
A mera cobrança indevida não acarreta danos morais in re ipsa. Além disso, não ocorreu a negativação da apelada ou a suspensão no seu serviço de energia elétrica. Inevitável, assim, concluir que é indevida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça.
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06046745420188040001 AM 0604674-54.2018.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos
. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito de recuperação de consumo discutido, e determinar a retificação da fatura do mês de agosto/2023, com base na média de consumo apurada nos seis meses anteriores.

Por fim, indefiro o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024